Tribunal: TCU
Processo: 021.676/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados, com base na Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), para a realização de projeto cultural, cujo objeto era a publicação e distribuição de livro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados, com base na Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), no âmbito do projeto cultural Pronac 07-8321, que visava à publicação e distribuição de livro com conteúdo voltado para o trabalhador do turismo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial o nome da Sra. Maria Martha de Freitas Menin; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Renato de Freitas Menin e da empresa Errefeme Serviços Editoriais - Eireli e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/10/2009 20.000,00 23/11/2009 20.000,00 22/3/2010 30.000,00 9.3. aplicar, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao Sr. Renato de Freitas Menin e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à empresa Errefeme Serviços Editoriais - Eireli, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, e à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis, para ciência.